Tribunal: TJSP
Processo: 2266608-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matérias apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do julgamento – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – O pré-questionamento pressupõe tema que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado – Inocorrência – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2266608-98.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RITA DE CÁSSIA APARECIDA FERRARI BRUNO, WALTER
ROMERO FERRARI, WALDER ROMERO FERRARI e MIRELLA ROMERO
FERRARI, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266608-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão

Matérias apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião
do julgamento Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil O pré-questionamento pressupõe tema
que, presente na lide, deixou de ser analisado pelo julgado
Inocorrência Recurso improvido *
O recurso é de embargos de
declaração, interposto do V. Acórdão de
fls. 21/25 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo interno.
Alegam os embargantes: a
o
julgado é contraditório, no tocante à
possibilidade
do
arbitramento
dos
honorários de advogado, em favor dos
credores, em razão do julgamento da
impugnação; b
pré-questionamento da
matéria relacionada, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
A
embargada,
regularmente
intimada, manifestou-se às fls. 11/15.
É o Relatório.
O
recurso
não
comporta
provimento.
Do V. Acórdão não consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266608-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
qualquer contradição, obscuridade ou
omissão,
sendo
que
toda
matéria
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Aliás, constou expressamente
do julgado:
“Ao contrário do pretendido, é de todo
descabido o arbitramento dos honorários advocatícios, nos moldes pretendidos pelos
exequentes, eis que, na fase do cumprimento da
sentença, aludida verba é devida apenas quando a
devedora deixa de efetuar o pagamento voluntário
do débito, sendo que não pode haver novo arbitramento, por ocasião do julgamento da
impugnação eventualmente
ofertada.
Como se sabe, tais teses restaram
sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça com
a
edição
das
Súmulas
nos
517
e
519,
respectivamente.
Aliás, por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.134.186/RS, o a supracitada
Corte pacificou a questão atinente ao arbitramento
dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes termos:
'RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1.
São
cabíveis
honorários
advocatícios em fase de cumprimento de sentença,
haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266608-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
'cumpra-se' (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença .
1.3. Apenas no caso de acolhimento da
impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido'.
Ressalte-se, todavia, que a r. decisão
monocrática
consignou
expressamente

que
os
honorários advocatícios arbitrados por ocasião do
r.
decisum
de
fls.
442/447
são
devidos
aos
credores, eis que constou:
'Note-se
que
não
se
trata
de
honorários devidos pela rejeição da impugnação, mas
sim em razão do cumprimento da sentença em si.
Assim,tendo em vista o disposto no § 2o do art. 85 e
no art. 827, ambos do CPC, fixo os honorários em
10% do valor executado'”. (grifamos)
Acerca dos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar
os limites traçados pelo artigo 1.022 do
Estatuto Adjetivo Civil, devendo expressamente referir-se ao ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da
lei federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins
da interposição dos recursos especial
e/ou extraordinário.
O
pré-questionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266608-98.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo r. decisum
embargado, o que inocorreu na espécie.
Os
recorrentes,
pois,
não
cumpriram com as exigências previstas no
supracitado dispositivo legal.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator